Tribunal: STF
Processo: RE 478451
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (fl. 1, Doc. 4):



    “- Mandado de Segurança – pensionista – Art. 40, § 4º, Constituição Federal.



    - O escopo da regra constitucional garantidora da integralidade das aposentadorias e pensões é o de preservar em favor do aposentado ou do pensionista, tudo aquilo que não for de natureza extraordinária. É dizer, as vantagens inerentes ao cargo, ainda que compensem despesas ou desgastes decorrentes do seu exercício hão de ser mantidas integralmente não recesso do servidor ou como pensão aos seus sucessores.



    - A superveniência de lei nova não pode prejudicar situações definitivamente constituídas, que se mantém preservadas como direito adquirido, mercê das garantias constitucionais.



    - Segurança concedida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram desprovidos (Doc. 8).



    No apelo extremo (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO CEARÁ alega que, ao conceder a segurança postulada para assegurar direito da viúva de tabelião de cartório de perceber pensão por morte equivalente a 2/3 do subsídio de juiz de terceira entrância, o acórdão recorrido violou o art. 37, XIII, da Carta Magna, que veda a equiparação de espécies remuneratórias no âmbito da Administração Pública, na medida em que “admitiu ampliação de benefício com base em vinculação ao vencimento de magistrado” (fl. 5, Doc. 9).



    Aduz que, “na aplicação da nova redação dada ao art. 37, inc. XIII, da CF/88, não é possível vislumbrar direito adquirido, pois este preceito constitucional (art. 5º, XXXVI), é dirigido ao legislador ordinário, e não ao poder constituinte, quer seja ele originário, quer seja derivado” (fl. 7, Doc. 8).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança reconhecendo-se “a impossibilidade de vincular o benefício percebido pela impetrante ao vencimento de magistrado de 3ª Entrância” (fl. 8, Doc. 9).



    Em contrarrazões (Doc. 10), sustentou-se, preliminarmente: (a) ilegitimidade do recorrente; e (b) ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Quanto ao mérito, a recorrida postulou a manutenção do acórdão recorrido ao fundamento de que “[...] não pode a Lei Estadual nº 6.904/63 estabelecer pensão menor do que os vencimentos ou proventos recebidos pelo servidor, conforme se verificou no art. 40, § 5º, da Lex Fundamentalis. […] claro está que o mandamento constitucional é auto-aplicável. Em primeiro lugar, porque determina o pagamento de cem por cento; segundo, porque a Constituição determina prazo para a revisão das pensões que vinham sendo pagas, e terceiro, porque, fixado o prazo a inércia não pode prejudicar o detentor do Direito” (fl. 9, Doc. 10).



    Admitido o RE (Doc. 11), no STF, o ilustre Ministro CEZAR PELUSO determinou o retorno dos autos à origem, a fim de fossem observados o art. 543-A do Código de Processo Civil, relativamente à matéria objeto do RE 565.089-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 19 da repercussão geral (fls. 12-16, Doc. 14).



    Em nova análise da questão, o Vice-Presidente do Tribunal local afastou a aplicação a caso do Tema 19/STF, que versa sobre indenização pelo não encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos, pois a hipótese dos autos refere-se ao “direito da viúva de tabelião de cartório receber pensão por morte equivalente a 2/3 do subsídio de juiz de 3º entrância, tendo o ente estadual recorrente alegado ofensa ao disposto no art. 37, inciso VII da CF” (fl. 2, Doc. 13).



    É o relatório. Decido. 



    Foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fl. 2, Doc. 4):



    “No que diz com a substância da lide, tenho que o escopo da regra constitucional garantidora da integralidade das pensões é o de preservar, em favor do pensionista, tudo aquilo que não for de natureza extraordinária. É dizer, as vantagens inerentes ao cargo, ainda que compensem despesas ou desgastes decorrentes do seu exercício hão de ser mantidas integralmente como pensão aos seus sucessores.



    O que o texto constitucional pretende, é preservar o poder aquisitivo do servidor. Nada mais que isso. Restringir-se o alcance da norma somente é possível por força da lei de que fala o § 5º do art. 40 da Constituição Federal, que ainda não foi editada. Enquanto tal não acontecer, vige a norma em sua plenitude, sem restrições quaisquer, portanto se trata de norma de eficácia contida, na classificação de José Afonso da Silva.



    Apreciando o tema, a Corte Suprema, pela mão do eminente Ministro Carlos Velloso, afirmou que “a lei referida no § 5º do art. 40 da Constituição não pode, nem em caráter excepcional, reduzir a pensão para valor aquém dos vencimentos ou proventos que eram percebidos pelo servidor falecido”.



    Em suma, pensões e proventos integrais tem um só significado: pensões e proventos iguais em valor aos vencimentos dos ocupantes de igual cargo em que se deu o recesso do aposentado ou do autor da pensão.



    Entretanto, tenho entendido no sentido de não admitir direito a vencimentos superiores ao “teto”, e isto porque a Constituição Federal de 1988, na sua redação originária, já previa um limite dentro do qual os vencimentos dos servidores deviam ser amoldados.



    Posto que ora reafirme esta posição, aceitando como teto vencimental o estabelecido para o Poder Judiciário pela Lei nº 12.919/99, onde resta consignado em seu art. 2º que os servidores deste Poder não poderão receber valor além do máximo previsto para os desembargadores, percebo que no caso dos autos, o falecido esposo da peticionante auferia menos que a metade do teto para o referido Poder, razão pela qual não vislumbro como possa sofrer decesso em sua verba.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a remuneração dos servidores públicos do Estado do Ceará, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito previdenciário. Prequestionamento. Ausência. Pensão por morte. Integralidade e paridade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele apontados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).“ (RE 1.047.246-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 22/9/2017)



    Por fim, não se aplica ao caso o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 603.580-RG, Tema 396 da Repercussão Geral, no sentido de que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”, tendo em vista que a pensão da impetrante já havia sido implementada antes mesmo do advento da EC 41/2003, sendo o writ proposto em 1997.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente